Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PESQUISA SISTEMA RENAJUD. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. PESQUISA E-RIDF. ACESSO POSSÍVEL SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXEQUENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE EM CONDIÇÕES DE ASSUMIR O INAFASTÁVEL ÔNUS DE PAGAR OS EMOLUMENTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a análise do pleito de pesquisa ao sistema RenaJud, em razão da ausência de submissão do requerimento previamente à instância de origem. A apreciação, nesta instância revisora, implicará indevida supressão de instância, porque não foi conferida a devida oportunidade de o i. juiz, na origem, a apreciar e decidir.
2. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada “teimosinha”, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio.
3. Não tem cabimento a postulada consulta ao Sistema e-RIDF, porque pode a parte conseguir os dados ali cadastrados em pesquisa paga aos cartórios imobiliários do Distrito Federal. Necessária se faz a colaboração do Poder Judiciário para acesso a tal plataforma somente em caso de o credor/exequente fruir dos benefícios da gratuidade de justiça, condição não ostentada pela agravante.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.